Tribunal: TCU
Processo: 033.004/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos à decisão que negou provimento a recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 16697/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso quanto ao sr. José Carlos Lyra de Andrade; 9.2. não conhecer dos presentes embargos quanto ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Alagoas (Sesi/AL); 9.3. quanto ao mérito, negar provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência ao recorrente.